Tribunal: TJDFT
Processo: 0022525-10.2014.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1. Prescrição intercorrente é a que ocorre no curso do processo, quando o credor se mantém inerte na busca de bens para a satisfação do seu direito material pelo mesmo lapso temporal ao da prescrição para o exercício do direito de ação. 1.1. Em que pese a fundamentação da r. sentença no sentido de que “o prazo de suspensão de um ano expirou em 16 de fevereiro de 2019 dando início ao decurso do prazo prescricional trienal, que também já transcorreu”, constam dos autos que da consulta realizada pelo sistema BACENJUD, já na vigência do prazo prescricional, localizados ativos penhoráveis em nome da parte devedora, circunstância que se revela suficiente para afastar o transcurso do prazo prescricional. 1.2. Nessa linha, firmada tese pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 568, segundo o qual “a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens” (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

2. Recurso conhecido e provido.